Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE ACORDO. ACORDO. ASSINATURA ELETRÔNICA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 10, § 2o, da Medida Provisória no. 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, estabelece a ausência de impedimento quanto à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, se forem admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
2. Reconhecida legalmente a validade de acordo firmado por método privado de certificação, não cabe ao juiz declarar a perda superveniente do interesse apenas porque a assinatura não se valeu da chave ICP-Brasil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.